Tribunal: STF
Processo: ARE 1332823
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto pela União (eDOC 135) em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (eDOC 8).



    No recurso extraordinário, a União requereu o reconhecimento da incompetência da Justiça Federal para o presente caso.



    Os autos haviam sido encaminhados pela Presidência para aplicação da sistemática de repercussão geral, mas retornaram porque estava “pendente de julgamento o agravo do evento 98, interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário da União em face da superveniência de sentença no processo principal” (eDOC 227).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, em razão da perda de objeto, em parecer assim ementado (eDOC 237):



    “Direito Constitucional. Direito à saúde. Definição da competência para fornecimento de medicamentos. Tema 793 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário interposto contra decisão interlocutória. Superveniência de sentença de mérito no processo principal. Prejudicialidade do recurso extraordinário por perda do objeto. Parecer pelo não provimento do agravo.”



    É o relatório.



    Decido.



    É caso de perda superveniente de objeto.



    Na hipótese, verifico que o TRF4 decidiu definitivamente o mérito nos autos principais, mantendo a sentença que confirmou a responsabilidade da União e a competência da Justiça Federal, em acórdão do qual extraio os seguintes trechos:



    “Competência



    A competência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito já foi objeto de apreciação pela Turma no caso concreto, ao julgar o agravo interno (5031261-45.2020.4.04.0000/PR):



    AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. O Plenário do STF em 22.05.2019 reiterou sua jurisprudência no sentido de que os entes federados têm responsabilidade solidária no fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, fixando a seguinte tese de repercussão geral (RE 855.178, Tema 793): Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Diante da solidariedade entre os entes reafirmada pelo Supremo, deve-se reconhecer a legitimidade passiva da União, já que se trata de medicamento não incluído nas políticas públicas (item v da conclusão do voto do Min. Fachin), diante do decidido pelo STF no RE 855.178 e, portanto, a competência para julgamento do feito é da Justiça Federal. (TRF4, AG 5031261-45.2020.4.04.0000, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, juntado aos autos em 28/10/2020)



    De feito, conforme já decidido, na hipótese figurada, o Juiz Federal acatou a competência e a parte interessada acedeu à inclusão da União no polo passivo da demanda, tendo sido esta questão analisada que farte.



    [...]



    Atribuições, custeio e reembolso das despesas entre os Réus



    O Plenário do STF em 22.05.2019 reiterou sua jurisprudência no sentido de que os entes federados têm responsabilidade solidária no fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, fixando a seguinte tese de repercussão geral (RE 855.178, Tema 793):



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    Nesse contexto, deve ser reconhecido que a União é a responsável financeira pelo custeio de tratamentos de alto custo, nada obstante o medicamento e o serviço médico sejam exigíveis solidariamente contra o Estado e a União.



    Assim, reconhecida a solidariedade entre os réus, nada impede que o magistrado busque o cumprimento da tutela de um dos responsáveis.



    No caso, tratando-se de concessão do medicamento de alto custo, cabe à União a responsabilidade pelo cumprimento da medida, sem prejuízo, em caso de descumprimento, do redirecionamento ao Estado, como responsável solidário.



    Cumpre ressaltar, por fim, que eventual ressarcimento que se fizer necessário deverá ocorrer na esfera administrativa.



    EMENTA



    DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO INICIADO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.



    1. Tratando-se de adoção de uma política pública de saúde, caberá aos profissionais de saúde, dentro de suas melhores convicções profissionais, tomarem as decisões que espelhem os interesses de toda a Sociedade. Isso importa, necessariamente, na eleição de prioridades, na análise de custo-benefício, na ponderação dos objetivos alcançáveis pelo tratamento, para que possa o sistema de saúde dar atendimento ao maior número de pacientes, e com a melhor eficiência possível frente as limitações orçamentárias.



    2. Estabelecida a política pública de disponibilização de medicamentos, há que se lhe dar credibilidade, não podendo ser afastada, via de regra, com base em opinião isolada de um determinado médico, mesmo que perito nomeado pelo juiz.



    3. Procurando racionalizar as decisões judiciais, é que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da STA 175, expressamente reconheceu e definiu alguns parâmetros para solução judicial dos casos que envolvem direito à saúde, bem como a demonstração de evidências científicas para justificar o pedido.



    4. No caso concreto o tratamento se iniciou por força da liminar deferida, razão pela qual - forte no princípio da dignidade da pessoa humana - não seria razoável a suspensão do tratamento nesta fase, salvo comprovada ineficácia.”



    ACÓRDÃO



    Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia Turma Regional Suplementar do Paraná do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação da União e dar provimento ao apelo da parte autora, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.



    Desse acórdão, nos autos principais, foi interposto recurso extraordinário, que aguarda a decisão no presente extraordinário, conforme o último andamento disponibilizado no sítio eletrônico do TRF4, após o seguinte despacho:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão de Órgão Colegiado desta Corte.



    O presente recurso versa sobre matéria idêntica àquela discutida em recurso(s) extraordinário(s) afetado(s) à sistemática dos recursos repetitivos e/ou da repercussão geral, estando a controvérsia consolidada no(s) seguinte(s) Tema(s):



    Tema STF 6 - Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo.



    Tema STF 1002 - Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada.



    Desse modo, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, III, e 1.040 do CPC/2015 e 176 do Regimento Interno deste Tribunal, determino o sobrestamento do recurso extraordinário até a publicação do(s) acórdão(s) paradigma(s).



    Intimem-se.”



    Sobre o assunto, destaco jurisprudência da Corte:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Decisão interlocutória. Sentença de mérito proferida na origem. Perda de objeto do apelo extremo. Precedentes. 1. A sentença de mérito proferida no feito principal substitui a decisão interlocutória liminar que a precedeu, a qual, por isso, não mais pode produzir efeitos jurídicos, ficando prejudicada a análise do recurso extraordinário, dada a perda superveniente de seu objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.



    (ARE 1029299-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 27-09-2017)



    Ante o exposto, diante da prolação de sentença de mérito, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do objeto (art. 21, IX, do RISTF).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente